Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-62.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001090-62.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - CNPJ: 22.794.541/0004-14 (RECORRENTE), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA DUARTE - CPF: 059.240.951-18 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001090-62.2022.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

CLINICA ODONTOLÓGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA

Recorrido(s):

FELIPE DA SILVA DUARTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A evidente nos autos de que resta caracterizado o dano moral decorrente de falha na prestação dos serviços, visto que comprovados inclusive os danos físicos sofridos pelo Autor por cirurgia malsucedida de extração dos dentes.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
rescindido o contrato avençado entre o autor e a requerida, cujo documento se encontra carreado nos id. 87302174;

b)
CONDENAR
a requerida a
RESTITUIR
os valores pagos, no importe de R$ 479,86 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), à título de danos materiais, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00
, com incidência de juros de mora legais em 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), bem como a correção monetária pelo INPC a pa
rtir do arbitramento
;

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não perpetrou qualquer conduta ilícita que pudesse causar qualquer dano ao Recorrido, pois deu assistência ao mesmo após o incidente. Requer a improcedência da ação ou redução do valor da condenação.

A parte Recorrida refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso dos autos, o Recurso interposto merece parcial provimento.

Em síntese, pretende o Reclamante, indenização por danos morais e materiais pela falha na prestação dos serviços, eis que submetido a cirurgia para retirada de dente, a profissional “deixou” de retirar a raiz do dente, causando fortes dores ao Autor durante cerca de 15 dias, o qual teve de se submeter a nova cirurgia de correção com outro profissional.

Em sede de recurso a empresa pugna pela inexistência de dano, aduzindo que prestou assistência ao Autor após o incidente.

No entanto, conforme se verifica dos documentos juntados pelo autor, a profissional de início demorou a lhe prestar o devido atendimento, alegando que sua conduta estava sendo questionada, sendo que após a radiografia feita por insistência do Autor, constatou seu erro e tentou realizar o atendimento ao Autor para reparo, que se recusou por declarar falta de confiança na profissional.

Portanto, deve ser mantida a condenação imposta na sentença, determinando a devolução do valor gasto em outro consultório odontológico, a título de indenização por danos materiais, na quantia de R$
479,86 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
.

Em relação ao dano moral, entendo que este deriva da má-prestação dos serviços, desbordando das raias do mero aborrecimento.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado dos danos morais deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023